Tribunal: TJDFT
Processo: 0722993-49.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÉBITO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão executória de título executivo extrajudicial relativo ao contrato de compra e venda de imóvel. Recurso de dois réus visando à reforma da sentença para determinar a liberação dos valores penhorados em suas contas através do sistema BACENJUD.
2 – Incompetência absoluta. Execução de título extrajudicial. Sociedade empresarial em recuperação judicial. Trata-se de execução de título extrajudicial para exigir a restituição de valores pagos a título de “decoração interna e externa de imóvel” que não foram utilizados, conforme termo de restituição de valores pagos firmado em 13/11/2015 (ID. 18911278) em face de sociedade empresarial cuja recuperação judicial foi deferida em 11/05/2020 (ID. 18911389), pelo que deve ser submetida ao juízo concursal. Exceto as hipóteses previstas no artigo 6o §§ 1o, 2o e 7o e artigo 49 §§ 3o e 4o, da Lei 11.101/2005, o débito existente anteriormente ao deferimento da recuperação judicial, ainda que não vencido, sujeita-se ao juízo concursal (art. 49, Lei 11.101/2005), que é indivisível e universal para todas ações que versam sobre os interesses, bens, créditos e débitos do recuperando (art. 76 Lei 11.101/2005). O ajuizamento de execução por título executivo extrajudicial em juízo diverso implica na suspensão do curso do processo e habilitação do crédito no juízo concursal.
3 – Impossibilidade de suspensão. Não é possível a suspensão do processo nos feitos que tramitam nos juizados especiais cíveis, ante a falta de previsão legal e por incompatibilidade dos ritos, de modo que, na forma Lei 9.099/1995, cabível a extinção do feito sem apreciação do mérito, na forma do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95. De outra parte, ante a indisponibilidade de bens, correta a cautela de determinar a transferência do bem penhorado ao juízo universal. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, pelo recorrente vencido, no percentual de 10% do valor da causa. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

L